Tribunal: TJES
Processo: 5011641-95.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA
O MESMO FIM
MAJORADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. TESE NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DO FATO COM TODOS OS SEUS CIRCUNLÓQUIOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não tendo sido alegado, perante o juízo
a quo
, a suposta ausência de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, é defeso ao Tribunal, sob pena de supressão de instância, examinar, quanto a este ponto, a ordem impetrada.

2. Se a denúncia demonstra satisfatoriamente indícios de autoria, prova de materialidade e justa causa, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP e viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal.

3. Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que, fundamentadamente, decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, porquanto a segregação se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista, sobretudo, a gravidade concreta dos delitos e da reiteração delitiva do paciente.

4. Os delitos imputados ao paciente possuem penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos, não havendo, portanto, óbice à prisão, conforme o disposto no artigo 313, inciso I, do CPP.

5. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

6. Admite-se o alongamento do prazo para o término da instrução criminal, se a complexidade do caso concreto exigir, se não existir desídia por parte do Poder Judiciário e se devidamente justificado o atraso.

7. A análise quanto à contemporaneidade da prisão não deve se restringir apenas à data apontada como sendo a da prática criminosa, ante a necessidade de avaliação, também, da presença ou não dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

8.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011641-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVALDO ESTEVAM DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVALDO ESTEVAM DE OLIVEIRA
, preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim, majorados pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06), bem como pelo crime de organização criminosa (art. 2º, §§2º e 4º, da Lei 12.850/13), em concurso material (art. 69, do CP), sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese: [1] a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, haja vista tratar-se de denúncia inepta; [2] a ausência de fundamento da decisão que decretou a prisão preventiva, estando ausentes os pressupostos autorizadores da prisão processual; [3] a carência de contemporaneidade da medida imposta e; [4] o excesso de prazo na formação da culpa.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para que seja revogada ou relaxada a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura, e caso entenda necessário, com aplicação de medidas alternativas à prisão.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada coatora prestou informações, relatando o trâmite da ação penal originária, bem como a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. ADVOGADO WANDERSON OMAR SIMON:-

Boa noite, desembargador relator José Augusto. Boa noite, desembargadora substituta doutora Vânia, Procuradoria da Justiça, serventuários e demais presentes.

Prometo ser breve, apontarei de forma bem objetiva aqui as razões do inconformismo da defesa, para que então seja aplicado por vossa excelência.

Eminente desembargador-relator José Augusto, o presente caso trata-se de um habeas corpus, impetrado em favor do paciente Evaldo Estevam de Oliveira, basicamente com base em dois fundamentos.

O primeiro é o trancamento da ação penal. O segundo, de forma subsidiária, é a revogação da prisão preventiva.

O fundamento pautado no trancamento da ação penal cinge-se em relação à ausência de justa causa, principalmente no que diz respeito a absoluta ausência de materialidade. Isso porque o presente processo diz respeito ao delito do artigo 33 da Lei de Drogas e também ao artigo 35, com a causa de aumento de pena em virtude do emprego de arma de fogo e ainda por envolver crianças.

Só que, segundo a decisão sedimentada já pela terceira sessão do STJ, a ausência da materialidade do tráfico de drogas, das drogas apreendidas, nos conduz à ausência de uma justificativa plausível, para o recebimento da denúncia. Se a ausência do laudo toxicológico nos conduz ao final à absolvição do réu, ora, de planos já se observa que, diante da ausência de qualquer apreensão de drogas, a denúncia não deveria ser recebida, ao menos em relação ao artigo 33.

Então, Excelência, esse processo teve início em virtude de uma operação deflagrada em razão de um aparelho celular que foi apreendido por um dos investigados, em decorrência disso treze pessoas foram denunciadas, sendo que não foi apreendida uma bucha de maconha, um grama de cocaína, uma pedra de crack nesse processo. Nós não temos materialidade.

Em virtude disso, não existe justa causa para o recebimento da denúncia, pelo menos em relação ao artigo 33. Pode ser que até sobreveio em relação ao artigo 35, organização criminosa e aí por diante, mas no artigo 33 não temos a materialidade e, portanto, em razão disso, peço, eminente desembargador relator, que seja afastado o recebimento da denúncia em relação ao artigo 33.

Outro aspecto também que a defesa vem apontar que justifica o trancamento da ação penal e, por via oblíqua, também está relacionado com o requisito da prisão preventiva, é a ausência de uma justa causa para a deflagração dessa ação e, por seguinte, da decretação da prova prisão preventiva. Tendo em vista que o artigo 312 nos revela que, para prender alguém, deve haver indício suficiente de autoria.

E, no presente caso, essa ação foi deflagrada no ano de 2020, o paciente encontrava-se preso em outro estado da federação.

Então, assim, foi ofertada a denúncia em face de 13 pessoas, não houve a individualização de cada um e, em razão disso, o paciente que estava em outro estado da federação está respondendo para o processo aqui no Espírito Santo, sendo que não há nenhum bilhete, nada manuscrito pelo reeducando que pudesse comprovar o seu vínculo em relação a esse processo. Então, em virtude da ausência de uma fundada suspeita, mesmo da participação dele, a defesa entende que a prisão preventiva, nesse caso, decretada, foi contrária ao que prevê o artigo 312.

Outro requisito também apontado pela defesa para justificar a revogação da prisão preventiva diz respeito a extemporaneidade do decreto prisional, tendo em vista que, o fato teve início em 2020 e a prisão foi decretada em 2022.

Pra encerrar aqui a minha sustentação outro apontamento que faço aqui em relação a esse HC é o excesso de prazo de formação da culpa. O processo teve início, o fato, lá em 2020, foi decretada a prisão preventiva em 2022 e até hoje, excelência, não foi marcada uma audiência esse processo.

Então, em virtude também do excesso de prazo para formação de culpa, o réu está sendo tolido à sua liberdade.

Então, com essas ponderações de forma bem sucinta, devolvo a palavra ao eminente presidente e agradeço a atenção de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Wanderson e concedo a palavra ao eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Presidente, diante de alguns fatos que foram trazidos aqui pelo nobre advogado, peço retorno dos autos.

*

vfc|*

SESSÃO DO DIA: 07/02/2024

V O T O

PEDIDO DE RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Na sessão passada, pedi retorno dos autos, notadamente após a sustentação oral da tribuna, realizada pelo Dr. WANDERSON OMAR SIMON, a qual estive atento, e cumprimento o nobre causídico, mais uma vez, por sua combatividade.

Ressalto que as teses formuladas, naquele ato, foram simplesmente reforçadas, as quais serão apreciadas no presente voto que ora submeto à apreciação de meus pares.

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVALDO ESTEVAM DE OLIVEIRA
, preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim, majorados pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06), bem como pelo crime de organização criminosa (art. 2º, §§2º e 4º, da Lei 12.850/13), em concurso material (art. 69, do CP), sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese:

[1] a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, eis que “
n
ão houve a demonstração da materialidade delitiva do crime previsto no art
igo
33, caput, da Lei 11.343/06, tendo em vista que não houve a apreensão de drogas durante toda a investigação
;

[2] a inépcia da denúncia, ao argumento de que o Ministério Público não descreveu, pormenorizadamente, as condutas imputadas ao paciente;

[3] a ausência de fundamento da decisão que decretou a prisão preventiva, estando ausentes os pressupostos autorizadores da prisão processual;

[4] a carência de contemporaneidade da medida imposta e;

[5] o excesso de prazo na formação da culpa.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja revogada ou relaxada a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura, e caso entenda necessário, com aplicação de medidas alternativas à prisão.

Pois bem.

No que se refere à alegação de que não ficou demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas
imputado ao paciente, ela não possui espaço no presente remédio heroico, porquanto o impetrante não cuidou de trazer aos autos prova de que a matéria foi alegada ou analisada na primeira instância. Destarte, se não foi submetido, ainda, o pleito à apreciação do juiz de primeiro grau, descabe - nesta instância - falar em constrangimento ilegal, sob pena de indesejável supressão de instância.

Mesmo assim, registro que a jurisprudência do STJ entende que a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes pode ser atestada por outros meios idôneos existentes nos autos, quando não houve apreensão da droga e não foi possível a realização do exame pericial, especialmente se encontrado entorpecente com outros corréus ou integrantes da associação criminosa.

Não obstante o artigo 50, §1º da Lei 11.343/2006 prescrever que a materialidade do delito de tráfico se dá através do laudo de constatação, não se pode deixar de considerar que outras medidas cautelares deferidas no curso do feito são aptas à comprovação da materialidade, como é o caso da extração de dados de celulares apreendidos com os réus, bem como o acervo probatório consistente nas investigações realizadas pela polícia e corroboradas pelo acervo probatório produzido em contraditório.

Quanto a tese de inépcia da peça acusatória,
ao contrário do que sustenta o impetrante, verifico que foram apresentados elementos suficientes para amparar a pretensão do órgão ministerial, constando na denúncia a descrição detalhada dos fatos imputados e de suas circunstâncias, havendo, ainda, a individualização da conduta de todos os réus, inclusive a do próprio paciente, de forma que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Consta da extensa denúncia (com 141 páginas digitais), lastreada por Inquérito Policial nº 58/2021, Procedimento Investigatório Criminal - PIC/GAECO nº 015/2020 e Ação Cautelar de Interceptação Telefônica e Providências investigatórias Correlatas (autos de nº 0007816-64.2020.8.08.0024), que, por meio de inúmeras e complexas investigações, denomidada operação “PACTUM”, logrou-se apurar a estrutura organizacional da facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e tráfico de armas de fogo, que se denomina PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA – PCV.

A peça acusatória aponta que o paciente, “
além de comandar os pontos de vendas de drogas nas regiões de Rio Marinho e Rua do Lixo, na cidade de Vila Velha/ES, atuava na aquisição de entorpecentes (maconha) para a organização criminosa
”.

Consta da inicial, ainda, que, “
além de grandes quantidades de drogas, também a organização criminosa intermedeia o fornecimento de material bélico, consubstanciado em armas de grosso calibre e explosivos, utilizados para impor controle das comunidades onde está sediada, bem como o extermínio de rivais em potencial, de modo a expandir seus domínios e permanecer no controle total das ações criminosas
”, relatando, inclusive, “
a identificação de indivíduos que integram a OCRIM na presença de menores de idade
”.

Desta feita, a denúncia descreveu fatos que constituem, em tese, crimes, contendo todas as exigências e requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e, a uma análise perfunctória dos autos, nada se vislumbra que possa desconstituir as imputações, de modo a rechaçá-las de plano.

Em suma, o importante é que a denúncia descreva corretamente a ação ou omissão do imputado com todos os seus circunlóquios, e que a conduta narrada esteja prevista, no ordenamento jurídico-penal pátrio, como típica. O que, como visto, foi feito.

No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva,
a despeito das alegações do impetrante, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, lastreando-se nos requisitos elencados no art. 312 do CPP, em especial como forma de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e da reiteração delitiva do paciente. Vejamos:

“(...) O MP, pós o recebimento da denúncia, requereu, também, o decreto de prisão preventiva dos acusados (...)

O conjunto probatório mencionado pelo MP indica, individualmente, a gravidade das condutas, a periculosidade de cada réu e os indícios suficientes de autoria e materialidade. Alerta o MP que a decretação da prisão preventiva destes acusados, os quais alguns já estão presos ou preventivamente ou cumprindo pena por sentenças definitivas, pé medida de extrema necessidade, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e não sendo cabível nenhuma outra medida diversa, nesta fase processual, capaz de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, diante da elevada periculosidade de cada denunciado.

Por estes fatos, assim justifica o MP:

“
Diante da gravidade dos fatos que foram praticados, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes estes diretamente relacionados com a prática delituosa de diversos outros delitos, tais como homicídios e crimes contra o patrimônio, estando, inclusive, equiparados a crimes hediondos, bem assim a repercussão social das condutas praticadas e condições pessoais, revela-se de extrema urgência e necessidade a prisão dos denunciados que soltos poderão prosseguir no comércio de drogas, prejudicando dessa forma a ação penal e o cumprimento de pena em caso de condenação.

Deve ser destacado que a maioria dos denunciados ostenta outros registros criminais, conforme dados mencionados na peça exordial, o que demonstra que possuem personalidades voltadas para a prática de crimes, confirmando a necessidade de decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública e a necessidade de pronta resposta estatal
” (...)

vê-se, pois, que a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados, em relação a todos os acusados. (...)

No caso dos autos, o “
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
” é evidente, eis que há fortes indícios de que os acusados pertencem a uma complexa organização criminosa cuja finalidade é a prática de crimes de elevada gravidade, com auxílio de armamentos de alta potencialidade lesiva e um núcleo criminoso de robusta periculosidade.

Mostram-se presentes, então, a
PERICULOSIDADE
,
a

GRAVIDADE DOS FATOS
,

sua

REPERCUSSÃO SOCIAL

e, principalmente,

a possibilidade de
REITERAÇÃO DELITIVA
.
A gravidade dos fatos e sua repercussão social são indiscutíveis. (...)”

Vê-se, pois, que a questionada decisão está suficientemente motivada e os fundamentos nela expendidos são pertinentes, encontrando lastro objetivo no feito originário, razão pela qual não há que se cogitar na afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na consequente revogação da prisão.

Com efeito, as circunstâncias destacadas pela inicial acusatória revelam a periculosidade do paciente e sua relevância na organização criminosa, demonstrando a necessidade da custódia como forma de garantir-se a ordem pública.

Registro, em tempo, que as
medidas cautelares alternativas previstas no art
igo
319 do CPP
, a meu ver e diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP.

Ademais, também estão preenchidos os requisitos elencados no art. 313 do CPP, em especial, em seu inciso I, que permite a decretação da prisão preventiva em se tratando de imputação da prática de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa,
em que se pesem as ponderações apresentadas pela defesa, com a devida vênia, não vejo como acolher o pleito.

Com efeito, a demora na conclusão dos feitos é justificável quando estes são dotados de particular complexidade, como no caso dos autos, que, conforme bem enfatizado nas informações da autoridade coatora, “
a grande quantidade de réus, advogados, pedidos realizados, e complexidade na tramitação do feito, aliado ao excessivo número de cargas realizadas fora de cartório, tem sido determinado para o atraso na marcha processual
”.

Por fim,
no tocante a alegada ausência de contemporaneidade da medida,
não obstante os argumentos declinados neste
habeas corpus
, calha destacar que em decisão proferida em 14/08/2023, o MM. Juiz de 1º grau analisou a situação processual do paciente, mantendo o decreto prisional, mesmo diante de informações de que se encontra recolhido na Penitenciária Estadual de Dourados, no Estado do Mato Grosso do Sul, em cumprimento de pena definitiva.

Por certo, a manutenção da sua prisão preventiva nestes autos se faz necessária, sob o risco de eventual concessão de benefício junto ao juízo das execuções penais no processo em que está cumprindo pena em outro Estado, vindo a frustrar os motivos que ensejaram a decretação e manutenção da sua prisão nos autos da ação penal originária em apreço, tombada sob o n.º 0000924-71.2022.8.08.0024.

Logo, o mero transcorrer do tempo não pode servir de justificativa para se autorizar a soltura do paciente, especialmente sob o pálio da ausência de contemporaneidade da prisão, quando ainda presentes os requisitos necessários à manutenção da medida extrema de privação de liberdade.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD (RELATORA):-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011641-95.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVALDO ESTEVAM DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVALDO ESTEVAM DE OLIVEIRA
, preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim, majorados pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06), bem como pelo crime de organização criminosa (art. 2º, §§2º e 4º, da Lei 12.850/13), em concurso material (art. 69, do CP), sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese: [1] a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, haja vista tratar-se de denúncia inepta; [2] a ausência de fundamento da decisão que decretou a prisão preventiva, estando ausentes os pressupostos autorizadores da prisão processual; [3] a carência de contemporaneidade da medida imposta e; [4] o excesso de prazo na formação da culpa.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja revogada ou relaxada a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura, e caso entenda necessário, com aplicação de medidas alternativas à prisão.

Pois bem.

Inicialmente, o impetrante pede o trancamento da ação penal, alegando a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para o seu prosseguimento.

No entanto, não vejo como acolher o pedido.

Consta da extensa denúncia (com 141 páginas digitais), lastreada por Inquérito Policial nº 58/2021, Procedimento Investigatório Criminal - PIC/GAECO nº 015/2020 e Ação Cautelar de Interceptação Telefônica e Providências investigatórias Correlatas (autos de nº 0007816-64.2020.8.08.0024), que, por meio de inúmeras e complexas investigações, denomidada operação “PACTUM”, logrou-se apurar a estrutura organizacional da facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e tráfico de armas de fogo, que se denomina PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA – PCV.

A peça acusatória aponta que o paciente, “
além de comandar os pontos de vendas de drogas nas regiões de Rio Marinho e Rua do Lixo, na cidade de Vila Velha/ES, atuava na aquisição de entorpecentes (maconha) para a organização criminosa
”.

Consta da inicial, ainda, que, “
além de grandes quantidades de drogas, também a organização criminosa intermedeia o fornecimento de material bélico, consubstanciado em armas de grosso calibre e explosivos, utilizados para impor controle das comunidades onde está sediada, bem como o extermínio de rivais em potencial, de modo a expandir seus domínios e permanecer no controle total das ações criminosas
”, relatando, inclusive, “
a identificação de indivíduos que integram a OCRIM na presença de menores de idade
”.

Assim, verifico que foram apresentados elementos suficientes para amparar a pretensão do órgão ministerial, constando na denúncia a descrição detalhada dos fatos imputados e de suas circunstâncias, havendo, ainda, a individualização da conduta de todos os réus, inclusive a do próprio paciente, de forma que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Desse modo, não há de se falar em inépcia da denúncia, estando suficientemente demonstrado que a acusação ali descrita é viável, narrando os fatos de maneira suficiente à deflagração da ação penal para apuração da responsabilidade do réu no evento delituoso, além de estar acompanhada de um lastro probatório mínimo que permite a sua compreensão, eis que veio acompanhada de Inquérito Policial.

Como cediço, somente se justifica a concessão do
habeas corpus
por falta de justa causa para a ação penal na hipótese de ser ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é demonstrada de plano pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de existir imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário a fundamentar a acusação.

Data vênia, não é o que ocorre nos autos.

No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, a despeito das alegações do impetrante, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, lastreando-se nos requisitos elencados no art. 312 do CPP, em especial como forma de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e da reiteração delitiva do paciente. Vejamos:

“(...) O MP, pós o recebimento da denúncia, requereu, também, o decreto de prisão preventiva dos acusados (...)

O conjunto probatório mencionado pelo MP indica, individualmente, a gravidade das condutas, a periculosidade de cada réu e os indícios suficientes de autoria e materialidade. Alerta o MP que a decretação da prisão preventiva destes acusados, os quais alguns já estão presos ou preventivamente ou cumprindo pena por sentenças definitivas, pé medida de extrema necessidade, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e não sendo cabível nenhuma outra medida diversa, nesta fase processual, capaz de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, diante da elevada periculosidade de cada denunciado.

Por estes fatos, assim justifica o MP:

“
Diante da gravidade dos fatos que foram praticados, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes estes diretamente relacionados com a prática delituosa de diversos outros delitos, tais como homicídios e crimes contra o patrimônio, estando, inclusive, equiparados a crimes hediondos, bem assim a repercussão social das condutas praticadas e condições pessoais, revela-se de extrema urgência e necessidade a prisão dos denunciados que soltos poderão prosseguir no comércio de drogas, prejudicando dessa forma a ação penal e o cumprimento de pena em caso de condenação.

Deve ser destacado que a maioria dos denunciados ostenta outros registros criminais, conforme dados mencionados na peça exordial, o que demonstra que possuem personalidades voltadas para a prática de crimes, confirmando a necessidade de decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública e a necessidade de pronta resposta estatal
” (...)

vê-se, pois, que a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados, em relação a todos os acusados. (...)

No caso dos autos, o “
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
” é evidente, eis que há fortes indícios de que os acusados pertencem a uma complexa organização criminosa cuja finalidade é a prática de crimes de elevada gravidade, com auxílio de armamentos de alta potencialidade lesiva e um núcleo criminoso de robusta periculosidade.

Mostram-se presentes, então, a
PERICULOSIDADE
,
a

GRAVIDADE DOS FATOS
,

sua

REPERCUSSÃO SOCIAL

e, principalmente,

a possibilidade de
REITERAÇÃO DELITIVA
.
A gravidade dos fatos e sua repercussão social são indiscutíveis. (...)”

Vê-se, pois, que a questionada decisão está suficientemente motivada e os fundamentos nela expendidos são pertinentes, encontrando lastro objetivo no feito originário, razão pela qual não há que se cogitar na afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na consequente revogação da prisão.

Com efeito, as circunstâncias destacadas pela inicial acusatória revelam a periculosidade do paciente e sua relevância na organização criminosa, demonstrando a necessidade da custódia como forma de garantir-se a ordem pública.

Registro, em tempo, que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, a meu ver e diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP.

Ademais, também estão preenchidos os requisitos elencados no art. 313 do CPP, em especial, em seu inciso I, que permite a decretação da prisão preventiva em se tratando de imputação da prática de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, em que se pesem as ponderações apresentadas pela defesa, com a devida vênia, não vejo como acolher o pleito.

Com efeito, a demora na conclusão dos feitos é justificável quando estes são dotados de particular complexidade, como no caso dos autos, que, conforme bem enfatizado nas informações da autoridade coatora, “
a grande quantidade de réus, advogados, pedidos realizados, e complexidade na tramitação do feito, aliado ao excessivo número de cargas realizadas fora de cartório, tem sido determinado para o atraso na marcha processual
”.

Por fim, no tocante a alegada ausência de contemporaneidade da medida, não obstante os argumentos declinados neste
habeas corpus
, calha destacar que em decisão proferida em 14/08/2023, o MM. Juiz de 1º grau analisou a situação processual do paciente, mantendo o decreto prisional, mesmo diante de informações de que se encontra recolhido na Penitenciária Estadual de Dourados, no Estado do Mato Grosso do Sul, em cumprimento de pena definitiva.

Por certo, a manutenção da sua prisão preventiva nestes autos se faz necessária, sob o risco de eventual concessão de benefício junto ao juízo das execuções penais no processo em que está cumprindo pena em outro Estado, vindo a frustrar os motivos que ensejaram a decretação e manutenção da sua prisão nos autos da ação penal originária em apreço, tombada sob o n.º 0000924-71.2022.8.08.0024.

Logo, o mero transcorrer do tempo não pode servir de justificativa para se autorizar a soltura do paciente, especialmente sob o pálio da ausência de contemporaneidade da prisão, quando ainda presentes os requisitos necessários à manutenção da medida extrema de privação de liberdade.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.